Tribunal: TRF3
Processo: 5000360-55.2024.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
825/1327)

5000360-55.2024.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000360-55.2024.4.03.6120

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE AMARANTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBIA MAYRA ELIZIARIO SANTANA - SP303806-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. CONTATO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI EFICAZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exposição eventual a agentes químicos, sem demonstração de habitualidade e permanência, é suficiente para caracterizar atividade especial para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, exigindo-se, a partir de 6/3/1997, comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante formulário embasado em laudo técnico ou perícia, sendo o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) documento essencial a partir de 1o/1/2004.

A exposição a agentes químicos, para fins de enquadramento como atividade especial, exige demonstração de contato habitual e permanente com substâncias nocivas, sendo insuficiente a exposição eventual ou intermitente.

As informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário indicam exposição eventual a agentes químicos, com risco considerado nulo à saúde humana, o que afasta o reconhecimento da especialidade do labor.

A existência de Equipamento de Proteção Individual eficaz, aliada à ausência de exposição habitual a agentes nocivos, impede o enquadramento da atividade como especial.

Laudo trabalhista, no caso, não possui o condão de assegurar o caráter especial, pois serve apenas ao reconhecimento do pagamento de adicional de insalubridade, sem repercussão na seara previdenciária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da atividade especial por exposição a agentes químicos exige demonstração de contato habitual e permanente com substâncias nocivas, sendo insuficiente a exposição eventual ou intermitente.

A indicação de exposição eventual a agentes nocivos no Perfil Profissiográfico Previdenciário afasta o reconhecimento da especialidade do labor.

A comprovação de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual eficaz, associada à ausência de exposição habitual a agentes nocivos, impede o enquadramento da atividade como especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o; EC n. 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000360-55.2024.4.03.6120

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE AMARANTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBIA MAYRA ELIZIARIO SANTANA - SP303806-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou improcedente o pedido.

Não resignada, a parte autora apresentou apelação, enfatizando o labor especial como "Técnico em Desenvolvimento Agrário". Salienta ter atuado com exposição a agentes químicos deletérios à saúde durante o vínculo de 1o/7/2001 a 11/11/2019, consoante laudo pericial produzido em ação trabalhista, cuja soma aos demais incontroversos garante-lhe a concessão da aposentadoria em foco na DER, senão mediante sua reafirmação.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

O autor juntou alegações finais (ID 368382232).

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Passo à análise das questões trazidas a julgamento.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema n. 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da natureza especial da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se promover o enquadramento, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada;

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI;

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data de vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento do caráter nocente da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos citados Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a prejudicialidade do ofício, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

A parte autora busca o reconhecimento da natureza especial do período de 1o/7/2001 a 11/11/2019, como "Técnico em Desenvolvimento Agrário" da "FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA".

Para tanto, coligiu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) asseverando a presença de radiação não ionizante, poeiras das estradas de terra e defensivos agrícolas de modo baixo/médio intermitente e eventual.

O formulário descreve suas atribuições como: "Prestar, sob orientação, assistência técnica e extensão rural às populações atendidas pela Fundação de forma participativa, visando o seu desenvolvimento socioeconômico, através de visitas, reuniões, palestras, dias de campo, excursões, campanhas, campos de demonstração, orientando-os no gerenciamento da produção agrícola familiar. Elaborar projetos agrícolas de investimento e de custeio. Elaborar vistorias e laudos necessários ao acompanhamento dos projetos. Divulgar formas, apoiar iniciativas e prestar o apoio necessário à comercialização da produção agrícola e sua transformação. Realizar levantamentos, organizar e participar de reuniões objetivando o acompanhamento dos trabalhos efetuados, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Fundação. Realizar levantamentos e sistematizar dados sócio econômicos (caderneta de campo). Aplicar cadastros para as famílias interessadas em participar de assentamentos".

Com efeito, as informações contidas no formulário são autoexplicativas e não comportam interpretação extensiva. O contato do trabalhador com agentes químicos dava-se de modo eventual em sua rotina de labor, com "risco nulo" à saúde humana.

Fato é que os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, em especial os hidrocarbonetos, não requerem análise quantitativa, senão qualitativa e de forma habitual e permanente, o que não ocorreu na situação em exame.

Ademais, diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes químicos.

Por outro lado, o laudo trabalhista carreado não possui o condão de assegurar o caráter especial das funções do demandante e não há nenhum outro elemento de convicção que demonstre a sujeição permanente a agentes degradantes, senão apenas eventual, razão da contagem como tempo normal.

Em suma: trata-se de caso que se resolve no plano estritamente trabalhista, para fins de pagamento de adicional de insalubridade, sem repercussão direta na seara previdenciária.

Nesse aspecto, irretorquível afigura-se a decisão recorrida.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. CONTATO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI EFICAZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exposição eventual a agentes químicos, sem demonstração de habitualidade e permanência, é suficiente para caracterizar atividade especial para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, exigindo-se, a partir de 6/3/1997, comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante formulário embasado em laudo técnico ou perícia, sendo o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) documento essencial a partir de 1o/1/2004.

A exposição a agentes químicos, para fins de enquadramento como atividade especial, exige demonstração de contato habitual e permanente com substâncias nocivas, sendo insuficiente a exposição eventual ou intermitente.

As informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário indicam exposição eventual a agentes químicos, com risco considerado nulo à saúde humana, o que afasta o reconhecimento da especialidade do labor.

A existência de Equipamento de Proteção Individual eficaz, aliada à ausência de exposição habitual a agentes nocivos, impede o enquadramento da atividade como especial.

Laudo trabalhista, no caso, não possui o condão de assegurar o caráter especial, pois serve apenas ao reconhecimento do pagamento de adicional de insalubridade, sem repercussão na seara previdenciária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da atividade especial por exposição a agentes químicos exige demonstração de contato habitual e permanente com substâncias nocivas, sendo insuficiente a exposição eventual ou intermitente.

A indicação de exposição eventual a agentes nocivos no Perfil Profissiográfico Previdenciário afasta o reconhecimento da especialidade do labor.

A comprovação de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual eficaz, associada à ausência de exposição habitual a agentes nocivos, impede o enquadramento da atividade como especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o; EC n. 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão